Tribunal: STF
Processo: RHC 237889
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 853.889, verbis:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PELOS JURADOS. RESPOSTA AFIRMATIVA AO QUESITO OBRIGATÓRIO REFERENTE À ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a resposta positiva ao quesito absolutório genérico (quando respondidos positivamente os dois primeiros) não configura, por si só, contrariedade apta a atrair a incidência do art. 490 do CPP. 



    2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, em especial prova testemunhal e indiciária, entenderam, de forma fundamentada, que a conclusão dos jurados estava em manifesta contrariedade à prova dos autos, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. Em julgamento no Tribunal do Júri, o paciente foi absolvido pelo Conselho de Sentença.



    Contra esse decisum, o Ministério Público apelou ao Tribunal de origem, que deu provimento ao recurso da acusação, nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - CASSAÇÃO DO JULGAMENTO POPULAR - CONTROVERSA VOTAÇÃO DOS QUESITOS - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 



    Deve ser cassado o veredito popular quando a decisão tomada pelos jurados se revele manifestamente contrária à prova dos autos.”



    Em novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto do artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente recurso ordinário, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual. 



    Argumenta “ainda que os jurados respondam afirmativamente aos quesitos de autoria e materialidade, bem como não haja tese absolutória ou pedido de absolvição por clemência, não caberia recurso ministerial para desconstruir a decisão absolutória proferida com base no quesito genérico”, e que “diante da resposta afirmativa dos Jurados ao 3º quesito, na forma do artigo 483, inciso III, e seu § 2º e do artigo 593, inciso III, alínea d, ambos do Código de Processo Penal, requer a Defesa Pública seja mantida a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício:



    1) Que seja dado provimento ao presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus reformando o v. acórdão guerreado, a fim de restabelecer a sentença de absolvição, em consonância com a soberania do Tribunal do Júri. 



    Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 



    2) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e mais. 



    3) Seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Penal. Tribunal do júri. Homicídio. Absolvição pelo quesito genérico. Recurso do Ministério Público. Tese ministerial de decisão manifestamente contrária à prova dos autos acatada pelo Tribunal local. Novo julgamento. Condenação. Habeas corpus defensivo não conhecido pelo STJ. Agravo regimental não provido. Ausência de ilegalidade ou teratologia. Reconhecimento de existência de repercussão geral da matéria nos autos do paradigma ARE 1225185/MG - Tema 1.087: ‘Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos’. Tema que ainda aguarda julgamento final do mérito. Decisão do Tribunal do Júri que reconhece a materialidade e a autoria do crime, rejeitando todas as excludentes de ilicitude, e, ainda assim, absolve o réu pelo quesito genérico, revela-se manifestamente contrária às provas dos autos e está sujeita ao controle por meio de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure violação à soberania dos vereditos do Júri. Parecer pelo não provimento do Recurso.”



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Eis o teor, respectivamente, do acórdão que anulou a absolvição do paciente e do mais recente, que negou provimento à apelação defensiva: [...]



    Inicialmente, cumpre ponderar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a resposta positiva ao quesito absolutório genérico (quando respondidos positivamente os dois primeiros) não configura, por si só, contrariedade apta a atrair a incidência do art. 490 do CPP. Todavia, na específica hipótese em que as únicas teses defensivas correspondem à negativa de autoria, há contradição se os jurados identificam o réu como autor do delito e, em seguida, o absolvem. A respeito: [...]



    Por outro lado, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, em especial prova testemunhal e indiciária, entenderam, de forma fundamentada, que a conclusão dos jurados estava em manifesta contrariedade à prova dos autos, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. Nesse sentido: [...]”



    Na hipótese sub examine, consoante restou consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a resposta positiva ao quesito absolutório genérico (quando respondidos positivamente os dois primeiros) não configura, por si só, contrariedade apta a atrair a incidência do art. 490 do CPP. Todavia, na específica hipótese em que as únicas teses defensivas correspondem à negativa de autoria, há contradição se os jurados identificam o réu como autor do delito e, em seguida, o absolvem”.



    Esta Suprema Corte sufraga o entendimento no sentido de ser possível ao Tribunal de origem, à luz dos fatos investigados, reconhecer sentença absolutória manifestamente contrária à prova dos autos proferida no âmbito do Tribunal do Júri, sem que isso signifique malogro ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. Nesse sentido: RHC nº 170.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/2019; RHC nº 135.784, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2018, e HC nº 210.961, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/2/2022. Ainda:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 



    2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 



    3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 



    4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri.



    5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 199.098, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Mores, DJe de 14/6/2022)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos veredictos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173.582, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/4/2020)



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei n. 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 170.559, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/11/2020)



    Ademais, reconhecer a procedência das alegações defensivas, no sentido de afastar a decisão da Corte de origem que reconheceu a decisão do Júri como manifestamente contrária à prova dos autos demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE INCIDENTE SOBRE ACÓRDÃO DA CORTE ESTADUAL QUE ANULOU DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR SER ‘MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS’ (CPP, ART. 593, INCISO III, ‘D’) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – SUPOSTA ‘MANOBRA ACUSATÓRIA’ QUE, OCORRIDA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, TERIA INCORRIDO EM VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – PRECLUSÃO – EFEITO CONVALIDADOR – ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL UTILIZADO, AINDA, COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 137.703-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/5/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 142.621-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/9/2017)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DO VEREDITO POPULAR PELA SEGUNDA INSTÂNCIA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO ESTADUAL: INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE SER O RECURSO PARA QUESTIONAR A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS EXCLUSIVO DA DEFESA: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova nos autos a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus pedida. 2. Ao determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo procurou demonstrar, tão somente, nos limites do comedimento na apreciação da prova, que não existe nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva da negativa de autoria. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, não é violado pela determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a pretensão revisional das decisões do Tribunal do Júri convive com a regra da soberania dos veredictos populares. Precedentes. 4. Negar ao Ministério Público o direito ao recurso nas hipóteses de manifesto descompasso entre o veredicto popular e a prova dos autos implicaria violação à garantia do devido processo legal, que contempla, dentre outros elementos indispensáveis a sua configuração, o direito à igualdade entre as partes. 5. Habeas corpus denegado. (HC 111.207, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.2. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 132.321, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/3/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente